Tribunal: TJES
Processo: 5003937-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003937-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ALDEVAN RAMOS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE -
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE
HOME CARE –
CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198.

2.
O
artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da
ANS
limita o
home care
às situações de substituição à internação hospitalar.

3.
N
os casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ).

4.

Hipótese em que

os
incisos
XV
e XIV da

C
láusula
22
do contrato
ajust
ado entre as partes prev
eem
expressamente a exclusão de cobertura de
“
enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar
”
, bem como
“
consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência
”
.

5
.
Nas hipóteses de
acompanhamento de
técnico em enfermagem
por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com
o
paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família,
não
resta
n
do
obrigado
o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador.

6
.
Recurso

provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, 24
de
maio de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003937-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: ALDEVAN RAMOS RODRIGUES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3937-36
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVAD
O
:
ALDEVAN RAMOS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto po
r

C
entral Nacional Unimed
– C
ooperativa Central

contra
a decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
da
2
ª

Vara
Cível
da Serra
,
que,
em ação de obrigação de fazer
autuada sob nº 0016887-18.2020.8.08.0048 ajuizada por Aldevan Ramos Rodrigues
, deferiu

a medida de urgência
para que a agravante autorize a inclusão do profissional técnico em enfermagem para acompanhar os cuidados
home care
do agravado, conforme laudo médico.

Sustenta que: (1)

o agravado
informa ter sido diagnosticado como portador da doença de Alzh
ei
m
er
, em estágio avançado; (2) o médico assistente indicou e solicitou o fornecimento do serviço de
home care
, o que foi autorizado pela operadora, no entanto, não foi observado o pedido de profissional técnico de enfermagem; (3) o atendimento domiciliar não pode ser confundido com atendimento ambulatorial, bem como assistência domiciliar não se confunde com internação domiciliar; (4)
o agravado possui indicação para médico mensal, enfermeiro mensal, fisioterapia três vezes por semana, nutricionista mensal, bem como, remoção de alta; (5) o pedido para implantação do
home care
foi recebido em 10/09/2020 e autorizado em 22/09/2020. Ocorre que, em 24/10/2020, o prestador que acompanha o agravado realizou uma reunião com a equipe médica e com os responsáveis pelo paciente, informando sobre a melhora no quadro dele e a alteração do serviço prestado; (6) o filho do agravado recusou-se a receber alta médica com a implantação do serviço de
home care
, sem assistência de enfermagem vinte e quatro horas, não existindo pedido médico
nesse sentido
;
(7) conforme esclarecido para a família, o agravado necessita de um cuidador, mas a família se recusa a aceitar;
(8) o que se tem observado, ultimamente, é a intenção da família em transferir para terceiros o ônus de cuidar do seu ente, bem como, todos os gastos referentes ao atendimento domiciliar de que o mesmo necessita, mesmo nos casos em que não há correta indicação médica, nem obrigação regulamentar e muito menos cobertura contratual para tanto
;
(9) é expressa a exclusão contratual de enfermagem em caráter particular e consultas e atendimentos domiciliares e, portanto, não tem obrigatoriedade em autorizar/custear o serviço solicitado.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1026362 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1269838), o agravado alega que: (1) os efeitos da manutenção da suspensão a decisão agravada causarão danos irreparáveis ao agravado, que se encontra com 79 (setenta e nove) anos e tem apenas 45 (quarenta e cinco) quilos, com quadro de incapacidade total e irreversível em razão da doença de Alzheimer e demência vascular; (2) o médico prescreveu como parte integrante do tratamento médico do agravado no sistema domiciliar a presença de profissional de técnico de enfermagem; (3) em momento algum nos autos de origem fora requerido alteração no tipo de atendimento ao agravado, não havendo, portanto, que se falar em confusão entre assistência domiciliar e internação domiciliar; (4) requer-se apenas o fiel cumprimento das determinações contidas no laudo médico; (5) a indicação de profissional na área de enfermagem de forma diária é expressa na prescrição médica; e (6) não há que se falar em substituição do técnico de enfermagem por cuidador, figura que sequer consta no tratamento médico indicado ao agravado ou que tenha capacidade técnica para realizar as tarefas descritas no laudo médico. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 24/05/2022
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3937-36
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVAD
O
:
ALDEVAN RAMOS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.

Os contratos de plano de assist
ência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social. Isto porque o direito à saúde se encontra intimamente ligado ao direito à vida, e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (CF/88, art. 196).

Embora a prestação de serviço de assistência à saúde não esteja sob monopólio do Estado, seu exercício possui relevância pública (CF, art. 197). Dessa forma, a prestação desse serviço pela iniciativa privada se sujeita à fiscalização e segue as diretrizes estatais, subordinando-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

Nesse contexto, a Lei nº 9.656/1998 estabelece o plano-referência de assistência à saúde, definindo a amplitude mínima da cobertura que deve ser oferecida ao usuário do plano de saúde (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12).

Logo, o contrato de plano de assistência à saúde deve assegurar ao usuário, no mínimo, a assistência e o tratamento de saúde correspondente ao plano-referência previsto na Lei nº 9.656/98, sem prejuízo da contratação de coberturas adicionais.

Subseguindo, esclareça-se que ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/98 (Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 10-A, 12, I, “c” e II, “g”).

Ou seja, não é cláusula obrigatória dos contratos de plano de assistência à saúde a previsão de prestação de assistência domiciliar em geral.

Contudo, isto não impede que tal espécie de cobertura seja oferecida ao usuário, mediante contratação específica.

Cumpre esclarecer que a assistência domiciliar não se confunde com o atendimento domiciliar ou com a internação domiciliar.

O atendimento domiciliar e a internação domiciliar correspondem à prestação do serviço de saúde e de assistência médica no domicílio do paciente, em caráter substitutivo ou complementar àqueles que normalmente são oferecidos nas clínicas, hospitais e demais estabelecimentos de assistência e de prestação de serviço de saúde.

É o que se verifica nas hipóteses em que, havendo indicação médica, o paciente não é encaminhado ao hospital ou à clínica, porque receberá o tratamento de saúde em seu domicílio. Ou nas hipóteses em que o paciente que se encontrava internado em nosocômio é encaminhado para seu domicílio, onde o tratamento de saúde será finalizado.

Em todas essas hipóteses, a operadora do plano de saúde contratada para assegurar o atendimento ambulatorial ou a internação hospitalar também estará obrigada a prestar o atendimento domiciliar ou a internação domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
proclama que
é abusiva
que veda a internação e atendimento domiciliar como alternativa a internação hospitalar:

“
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.

1. Omitido.

2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A negativa de serviço de home care ao segurado de plano de saúde, devidamente indicado para o tratamento do paciente, configura danos morais indenizáveis, conforme avaliação dos fatos empreendida na origem, insusceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp 1304926/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

“
RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1-
Omitido
.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação.

3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários.

4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde.

5- A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.

6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes.

7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”

(STJ - REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)

Por outro lado, a assistência domiciliar de saúde não constitui alternativa ou complementação do serviço de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial. Consiste em serviço de natureza preventiva, de orientação e de acompanhamento, dirigido aos usuários do plano de saúde que se encontram incapacitados.

Isto é, a assistência domiciliar de saúde – diversamente do atendimento e da internação domiciliar – não tem por finalidade oferecer tratamento de saúde ao paciente que possui alguma enfermidade. Seu pressuposto é que o paciente se encontre com quadro clínico estável.

E por se tratar de serviço adicional ao plano referência, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites.

Sobre o tema,
o art. 14 da Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar
– ANS
estabelece
que:

“
Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.”

Verifica-se, desse modo, que a atenção domiciliar nos planos de saúde não foi vedada, tampouco tornou-se obrigatória, devendo obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes, respeitados os normativos da
ANVISA
no caso da internação domiciliar. Além disso, dependendo do contrato, nem sempre pacientes que necessitem de cuidados domiciliares especiais se enquadrarão nos critérios de adoção do serviço de
home care
, dada a gama de situações peculiares existentes.

Logo, nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as
partes.

Na hipótese, o Dr. Marcelos
Barbosa Leal
, médico que acompanha
o
agravad
o
, atestou
que
ele
é portador de Mal de Alzheimer, bem como
a necessidade de atendimento domiciliar,
em substituição à internação hospitalar

(
I
d.
864055
)
:

“
Solicito disponibilização de técnico de enfermagem durante 24h como parte da assistência domiciliar, uma vez que se trata de paciente acamado, portador de doença de Alzheimer em estágio avançado e com necessidade de aspiração de cavidade oral frequente para não haver acúmulo de secreção respiratória e reduzir chance de novos episódios de pneumonia aspirativa, curativo diário sem escara trocantérica, além de mudança de decúbito de 2 em 2 horas e administração de dieta enteral.” - destaquei

E o
s incisos
XV
e XIV da

C
láusula
22
do contrato
ajust
ado entre as partes prev
eem
expressamente a exclusão de cobertura de
“
enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar
”
, bem como
“
consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência
”

(
I
d.

864044
).

Foi
com base nesta cláusula contratual
e no
Manual do Cuidador elaborado pelo Ministério da Saúde
que a agravante comunicou ao representante legal
do
agrava
d
o
que
apesar da disponibilização do tratamento
home care
com equipe multidisciplinar,
não havia cobertura para
disponibilização de técnico de enfermagem 24h, tendo sido esclarecido
que em relação aos itens 4 e 5
do requerimento,
haveria a visita do técnico de enfermagem de forma diária para a realização de curativos e as aspirações brônquicas seriam feitas por profissional fisioterapeuta ou técnico de enfermagem, e que as demais funções seriam de responsabilidade da família ou cuidador, conform
e
Manual do Cuidador.

Eis a resposta do auditor de saúde da agravante a que me refiro:

“
Referente a vossa solicitação vimos prestar os devidos esclarecimentos:

1) Administração de dieta enteral, hidratação e tratamento poli medicamentoso de horário fixo via sonda de gastrostomia, bem como para a correta higienização desta antes e depois das dietas e medicações, como já vem sendo praticado no nosocômico, a fim evitar obstruções, infecções e complicações mais severas;

- As atividades relacionadas acima são funções únicas e exclusivas de um cuidador ou pessoa responsável pelo beneficiário, não requer profissional de enfermagem técnico para serem realizadas. Em anexo encaminhamos o Manual do Cuidador do Ministério da Saúde que explicas detalhadamente as principais atividades de um cuidador ou familiar responsável pelo beneficiário.

2) Mobilizações frequentes (a cada 02 horas) no leito, a fim de evitar úlceras de pressão e pneumonias;

- Atividade exclusiva do cuidador ou pessoa responsável eleita pelos familiares para o cuidado com o beneficiário, não requer profissional técnico de enfermagem para realizar a mudança de decúbito. Manual do Cuidador em anexo explica detalhadamente esta função do cuidador.

3) Monitoramento 24 horas da requerente, em razão da restrição ao leito e a vida vegetativa, com vistas inclusive, de prevenir engasgos com a própria saliva, podendo vir a óbito;

- Como já sinalizado em todas as tratativas anteriores, o beneficiário terá o atendimento de fisioterapia diária, onde este profissional através de exercícios e manobras específicas realizará a higienização brônquica prevenindo possíveis engasgos e mantendo a boa perviedade das vias aéreas. Também haverá o acompanhamento de Fonoaudiólogo, que em trabalho conjunto com a fisioterapia manterão a estabilidade clínica do beneficiário em relação as vias aéreas superiores. Em relação a possível necessidade de aspiração de saliva, este procedimento poderá ser realizados pelo cuidador. O manual do Cuidador do Ministério da Saúde anexo explica detalhadamente esta função do cuidador ou responsável pelo beneficiário.

4) Realização de curativos e cuidados de higiene pessoal (banho no leito, escovação dos dentes, troca de fraldas e roupas), com acompanhamento especial da verificação e troca de fraldas, a fim de se evitar infecções urinárias;

- Os curativos serão realizados por profissional técnico de enfermagem 1x/dia ou a cada 48 horas a depender da gravidade da lesão e dos materiais a serem utilizados para cicatrização, com visitas semanais por Enfermeiro de Home Care e outro Enfermeiro especialista em estomaterapia próprio da Central Nacional Unimed acompanhará de forma exclusiva o processo de cicatrização da lesão. As outras funções mencionadas são funções únicas e exclusivas de um cuidador ou pessoa responsável pelo paciente. O manual do Cuidador do Ministério da Saúde anexo explica detalhadamente esta função do cuidador ou responsável pelo beneficiário.

5) Aspirador Cirúrgico (vias aéreas superiores);

- Equipamento será fornecido pelo home care. As aspirações brônquicas são exclusivas de profissional fisioterapeuta ou técnico de enfermagem, que serão realizadas em conjunto com as manobras de higienização brônquica informadas em trecho acima. Já as aspirações de sialorréia (saliva), são funções do cuidador ou pessoa responsável pelo beneficiário. O manual do Cuidador do Ministério da Saúde anexo explica detalhadamente esta função do cuidador ou responsável pelo beneficiário.

6) Cama Hospitalar com 5 (cinco) posições;

- Haverá a concessão da cama hospitalar conforme já sinalizado em tratativas anteriores.

7) Dieta Enteral Industrializada; Suporte de alimentação; Medicamentos; Materiais Descartáveis; Sonda; Cadeira Higiênica; Nebulizador; Oxigênio (5L/min); Oxímetro de Pulso.

- Em relação a dieta, é importante ressaltar que disposto pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - O fornecimento de dieta enteral e insumos decorre do direito à saúde (art 196 da Constituição Federal), que dá direito de recebê-lo gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS - Exigida, contudo, a renovação periódica do receituário, de modo a demonstrar a necessidade de manutenção do fornecimento. Porém o home care poderá ofertá-lo durante 30 dias para haja tempo da família se reorganizar para aquisição.

- Em relação as medicações, somente endovenosas (administradas intra venosa), serão fornecidas pelo home care por haver necessidade de profissional técnico de enfermagem para administração. As medicações via gastrostomia são de responsabilidade da família e serão administradas pelo cuidador ou pessoa responsável pelo beneficiário. O manual do Cuidador do Ministério da Saúde anexo explica detalhadamente esta função do cuidador ou responsável pelo beneficiário.

Esperamos ter respondido de forma clara e objetiva as indagações e desejar que o Manual do Cuidador do Ministério da Saúde anexo possa esclarecer eventuais dúvidas caso ainda persista com a mesma”
(id 864050)
.

Assim, afora as hipóteses em que é atribuição do técnico de enfermagem, tal como delineado pelo auditor de saúde da recorrente, a disponibilização de profissional de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas/dia não pode ser imposta ao plano de saúde, uma vez que o atendimento
home care
não se confunde com cuidados diários, como de higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios, os quais não requerem conhecimento técnico, podendo ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratado.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EM FAVOR DA AGRAVADA. SERVIÇO DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO.

[...]

3. O serviço home care deverá ser prestado à paciente por estar acometida por demência senil grave, com alimentação definitiva por gastrostomia e uso de oxigênio domiciliar intermitente, acamada e sem condições de exercer as suas atividades básicas, todavia, não na forma integral, como reivindicado, mas de acordo com a necessidade real da paciente.

4. Quanto ao acompanhamento de enfermaria por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com a paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, restado incapacitado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador, devendo o enfermeiro ou técnico em enfermagem tão somente supervisionar e assistir o cuidador, se houver, comparecendo à residência todas as vezes que forem necessárias durante o período designado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte”.

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5506852-71.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/02/2021, DJe de 01/02/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE. REQUISITOS PRESENTES. DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS/DIA. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS

[...]

2. A disponibilização de profissional de enfermagem por 24 horas/dia não pode ser imposta ao plano de saúde, uma vez que o atendimento home care não se confunde com cuidados diários, como de higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios, os quais não requerem conhecimento técnico, podendo ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratados. 3. Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), impõe-se a conservação da medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5088904-84.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/10/2020, DJe de 07/10/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÉRITO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA VISANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – MEDIDA QUE DEVE SER INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E, CONTRA O PARECER, PROVIDO.

Ausentes os pressupostos delineados no art. 300 do CPC/2015, já que equívoca a alegação do direito pleiteado - profissionais de enfermagem 24 horas por dia - pois à cobertura do home care, a princípio, não abarca serviços de ‘cuidador’. Indicação médica para o acompanhamento de cuidador”.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408234-15.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 05/09/2019, p: 06/09/2019)

Logo, é relevante a fundamentação contida no recurso quanto à ausência de elementos de prova e de previsão contratual a determinar
o fornecimento d
e técnico de enfermagem 24h

tal como requerido.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003937-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ALDEVAN RAMOS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE -
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE
HOME CARE –
CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198.

2.
O
artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da
ANS
limita o
home care
às situações de substituição à internação hospitalar.

3.
N
os casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ).

4.

Hipótese em que

os
incisos
XV
e XIV da

C
láusula
22
do contrato
ajust
ado entre as partes prev
eem
expressamente a exclusão de cobertura de
“
enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar
”
, bem como
“
consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência
”
.

5
.
Nas hipóteses de
acompanhamento de
técnico em enfermagem
por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com
o
paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família,
não
resta
n
do
obrigado
o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador.

6
.
Recurso

provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.